Tribunal: TJBA
Processo: 0038537-77.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038537-77.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA FREITAS ALVES

Advogado(s)
:
FLAVIO JOSE DOS SANTOS

APELADO: ORLANDO MOREIRA RIBEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
SORAIA BATISTA ALMEIDA BRAIDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE A DIVISÃO.
RECURSO DA
AUTORA RELATIVO, APENAS,
À MEAÇÃO. RÉU QUE
RENUNCIOU A
OS BENS COMUNS. VALORES DE CONTA BANCÁRIA APLICADOS EM BENEFÍCIO DOS FILHOS DO EX-CASAL. POSSIBILIDADE. QUANTIA UTILIZADA PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA FAMÍLIA, AINDA NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DO CASAMENTO QUE NÃO DEVEM SER PARTILHADOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0038537-77.2005.8.05.0001
,

oriundos da
2
ª Vara
de Família
da Comarca de S
alvador
, figurando como Apelante
SHEILA FREITAS ALVES
, sendo Apelado
ORLANDO MOREIRA RIBEIRO JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
.